Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-88.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703910-88.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: JOYCIANE TEIXEIRA FERNANDES DESPACHO Em análise aos autos, verifica-se que a apresentação do recolhimento do preparo ocorreu após o ato de interposição do recurso. Desse modo, deverá ser recolhido em dobro. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao agravante para que proceda a complementação do preparo, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2022 18:28:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora